Tribunal: TCU
Processo: 036.485/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS ao Município de Ibicoara/BA, na modalidade fundo a fundo, para execução dos Programas Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ao Município de Ibicoara/BA, na modalidade fundo a fundo, para execução dos Programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, no exercício de 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luciano Pereira dos Santos, condenando-o ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 15/1/2008 1.978,40 16/1/2008 380,00 17/1/2008 1.978,40 18/1/2008 21,60 18/1/2008 21,60 8/2/2008 1.865,93 8/2/2008 1.865,93 11/2/2008 410,00 14/2/2008 40,00 14/2/2008 94,07 14/2/2008 40,00 14/2/2008 94,07 17/3/2008 1.865,93 17/3/2008 1.865,93 18/3/2008 410,00 19/3/2008 94,07 19/3/2008 40,00 19/3/2008 94,07 19/3/2008 40,00 28/3/2008 9.544,05 16/4/2008 1.865,93 16/4/2008 1.865,93 16/4/2008 1.865,93 17/4/2008 410,00 18/4/2008 94,07 18/4/2008 40,00 18/4/2008 94,07 18/4/2008 40,00 18/4/2008 94,07 18/4/2008 40,00 8/5/2008 410,00 8/5/2008 1.865,93 8/5/2008 1.865,93 8/5/2008 1.865,93 12/5/2008 94,07 12/5/2008 40,00 12/5/2008 94,07 12/5/2008 40,00 12/5/2008 94,07 12/5/2008 40,00 12/5/2008 415,00 16/5/2008 510,00 16/5/2008 510,00 5/6/2008 1.865,93 5/6/2008 1.865,93 6/6/2008 410,00 9/6/2008 40,00 9/6/2008 94,07 9/6/2008 40,00 9/6/2008 94,07 9/6/2008 1.865,93 10/6/2008 94,07 10/6/2008 40,00 11/6/2008 415,00 3/7/2008 1.865,93 3/7/2008 1.865,93 10/7/2008 410,00 10/7/2008 415,00 10/7/2008 40,00 10/7/2008 94,07 10/7/2008 94,07 10/7/2008 40,00 4/8/2008 94,07 4/8/2008 40,00 4/8/2008 1.865,93 4/8/2008 94,07 4/8/2008 40,00 5/8/2008 1.865,93 5/8/2008 415,00 7/8/2008 410,00 11/8/2008 637,50 13/8/2008 637,50 28/8/2008 2.205,93 28/8/2008 169,07 28/8/2008 125,00 8/9/2008 1.865,93 8/9/2008 415,00 9/9/2008 410,00 9/9/2008 40,00 9/9/2008 94,07 10/9/2008 485,00 16/9/2008 637,50 26/9/2008 522,62 29/9/2008 10,66 29/9/2008 2.226,62 30/9/2008 148,38 30/9/2008 125,00 10/10/2008 410,00 13/10/2008 415,00 13/10/2008 1.865,93 17/10/2008 94,07 17/10/2008 40,00 28/10/2008 485,00 3/11/2008 300,00 4/11/2008 2.205,93 5/11/2008 169,07 5/11/2008 125,00 5/11/2008 1.865,93 6/11/2008 415,00 6/11/2008 300,00 7/11/2008 271,60 11/11/2008 94,07 11/11/2008 40,00 12/11/2008 410,00 13/11/2008 1.164,00 21/11/2008 400,00 2/12/2008 2.205,93 3/12/2008 169,07 3/12/2008 125,00 4/12/2008 582,00 26/12/2008 830,00 26/12/2008 820,00 26/12/2008 525,00 26/12/2008 1.865,93 7/1/2008 3.395,00 10/1/2008 380,00 12/3/2008 1.064,00 12/3/2008 1.568,60 20/3/2008 900,00 27/3/2008 1.293,87 31/3/2008 332,58 7/4/2008 987,75 24/4/2008 2.846,20 16/5/2008 1.160,00 6/6/2008 1.300,00 12/6/2008 1.346,00 13/6/2008 1.300,00 7/7/2008 2.121,00 10/7/2008 432,00 13/8/2008 2.553,00 10/9/2008 2.553,00 9/12/2008 2.553,00 30/12/2008 2.553,00 2/1/2008 800,00 4/1/2008 1.026,70 8/1/2008 232,67 8/1/2008 13,33 18/1/2008 175,00 28/1/2008 3.711,87 25/4/2008 6.777,00 28/4/2008 34,07 28/4/2008 80,00 29/4/2008 1.485,93 6/5/2008 2.000,00 7/5/2008 258,67 8/5/2008 8,00 12/5/2008 300,00 27/5/2008 1.485,93 27/5/2008 80,00 27/5/2008 34,07 3/6/2008 300,00 5/6/2008 485,00 5/6/2008 15,00 13/6/2008 419,52 3/7/2008 1.485,93 4/7/2008 225,00 4/7/2008 300,70 4/7/2008 80,00 4/7/2008 34,07 8/7/2008 485,00 10/7/2008 15,00 1/8/2008 300,00 4/8/2008 2.226,62 11/8/2008 485,00 15/9/2008 300,00 23/9/2008 730,55 16/10/2008 300,00 21/10/2008 6.601,68 7/11/2008 135,00 11/11/2008 300,00 25/11/2008 2.000,00 26/11/2008 2.000,00 30/12/2008 23,00 18/9/2008 591,00 23/9/2008 2.061,25 26/9/2008 1.615,00 9/12/2008 1.940,00 23/12/2008 582,00 26/12/2008 339,50 30/12/2008 582,00 30/12/2008 5.020,00 30/12/2008 679,00 30/12/2008 152,00 30/12/2008 300,00 28/3/2008 10,50 8/9/2008 980,00 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério da Cidadania, para ciência.